Tribunal: TJSP
Processo: 3003797-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que, afastando a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 (a qual reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor e que serve de parâmetro para pagamento de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, da CF), rejeitou a impugnação oposta, reputou correto o pagamento realizado pelo DEPRE e autorizou o levantamento dos valores pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que, afastando a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019 (a qual reduziu o teto para expedição de requisição de pequeno valor e que serve de parâmetro para pagamento de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, da CF), rejeitou a impugnação oposta, reputou correto o pagamento realizado pelo DEPRE e autorizou o levantamento dos valores pela exequente. Título judicial transitado em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Novo regramento não aplicável a situações já consolidadas no tempo. Primazia da segurança jurídica. Tese fixada pelo Col. STF no Tema 792 de Repercussão Geral. Pedido subsidiário que não pode ser acolhido. Eficácia plena da EC n° 99/2017. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.